Tribunal: TJDFT
Processo: 0709868-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de reconhecimento de sucessão empresarial e reconhecimento de grupo econômico.

2. A sucessão empresarial é disciplinada no art. 1.146 do Código Civil, segundo o qual o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados.

3. Ainda que não efetuado o trespasse mediante as formalidades legais, a sucessão empresarial irregular pode ser admitida quando presentes alguns requisitos como: identidade de endereço, de nome fantasia, de objeto social e de atividade econômica, além de um quadro societário similar.

4. O reconhecimento da responsabilidade patrimonial de pessoa jurídica que não participou da relação processual na fase de conhecimento, inclusive na hipótese de sucessão empresarial irregular, deve ser apreciado no bojo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica disciplinado nos arts. 133 a 137 do CPC.

5. Na hipótese, conforme consulta ao Sniper, ao ID de origem 162561599, verifica-se que, enquanto a agravada Alabarce Engenharia Ltda. tem como objeto social “4120-4/00 Construção de edifícios; 4110-7/00 Incorporação de empreendimentos imobiliários; 4292-8/01 Montagem de estruturas metálicas; 4299-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas; 4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica; 4322-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 4399-1/04 Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; 4399-1/99 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente; 6810-2/01 Compra e venda de imóveis próprios; 7111-1/00 Serviços de arquitetura; 7112-0/00 Serviços de engenharia”, a pessoa jurídica Alabarce Holding Ltda. tem objeto social distinto, qual seja, “6462-0/00 Holdings de instituições não-financeiras”, motivo pelo qual não há o preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento da sucessão empresarial, especialmente ante a ausência de identidade do objeto social, com exercício de atividades econômicas distintas.

6. A inclusão de terceiro no polo passivo do feito executivo, sem oportunizá-lo a prévia manifestação e a produção de provas, ofende os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Precedentes.

7. Recurso conhecido e desprovido.